Tribunal: TJDFT
Processo: 0001478-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0001478-44.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE LUIZ SOARES DA COSTA TAVARES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa de Andre Luiz Soares da Costa Tavares contra a sentença que o condenou nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 12 da Lei no 10.826/03 (tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, em concurso material), nos autos da ação penal no 0001478-44.2018.8.07.0001 (autos físicos no 2018.01.1.007297-4), em curso perante o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 15087785 - Pág. 2/17). A denúncia narrou os fatos nos seguintes termos (ID 15087719 - Pág. 1/2): “[...] No dia 7 de março de 2018, entre 6h e 7h, na QR 405, Conj. 21, Lote 33, Samambaia Norte, o DENUNCIADO, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para difusão ilícita, 1 (uma) porção de CRACK, sem acondicionamento específico, com massa líquida de 5,05g (cinco gramas e cinco centigramas), conforme laudo preliminar. No mesmo dia, hora e local, o DENUNCIADO, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito 4 (quatro) munições de calibre .40, de uso restrito, bem como mantinha/possuía 1 (um) revólver calibre 38, municiado com três munições. Consta nos autos que no dia e hora acima mencionados, policiais civis se deslocaram até a residência do denunciado para cumprirem mandado de prisão temporária e busca e apreensão expedidos nos autos 2331-6/18, da 2a Vara Criminal de Ceilândia-DF (documento anexo). Na residência, os policiais encontraram o DENUNCIADO com sua mãe e, durante o procedimento de busca, foram apreendidos, no quarto dele, 1 (uma) porção de CRACK, 4 (quatro) aparelhos celulares sem as notas fiscais, R$ 2.051,00 (dois mil e cinquenta e um reais) em espécie, que estavam dentro de uma mochila, uma caderneta amarela com anotações supostamente relacionadas ao tráfico de entorpecentes, um alicate grande de corte, uma chave mixa e uma máquina fotográfica. Em ação contínua, no quarto da mãe do DENUNCIADO, os policiais localizaram e apreenderam 1 (um) revólver calibre .38 carregado com 3 (três) munições, escondido dentro do guarda-roupa. Ainda no imóvel, foram apreendidas 4 (quatro) munições de calibre .40, que estavam dentro de um cofre de gesso. Em conversa informal aos policiais, o denunciado assumiu a propriedade dos objetos acima mencionados.[...]" A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, à razão unitária mínima. A pena corporal foi substituída por duas restritivas de direitos a serem estipuladas pelo Juízo das execuções e ao réu foi garantido o direito de recorrer em liberdade (ID 15087785 - Pág. 16). O réu foi intimado pessoalmente da sentença condenatória e não manifestou interesse em recorrer (ID 12389280 - Pág. 5). A Defesa interpõe recurso de apelação (ID 15087792 - Pág. 1). Em suas razões, suscita preliminarmente, o reconhecimento da coisa julgada. Para tanto, alega que o crime de posse ilegal de arma de fogo imputado ao acusado já foi apurado e julgado nos autos do processo no 2018.03.1.002101-3 da 2a Vara Criminal da Circunscrição judiciária de Ceilândia/DF. Quanto ao mérito, pleiteia a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse de drogas para uso próprio, descrito no artigo 28 da Lei 11.343/2006 (ID 15087792 - Pág. 2/18). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios não apresentou contrarrazões formais ao recurso (ID 15087797 - Pág. 1/2). Parecer do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Gaspar Antônio Viegas, pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 15259903). É o relatório. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido em razão da intempestividade. O réu, ao ser intimado pessoalmente da sentença condenatória no dia 25/11/2019 (ID 15087791 - Pág. 3), cientificado do prazo para interposição de recurso, não manifestou interesse em apelar (certidão de ID 15087791 - Pág. 2). Com efeito, o artigo 593 do Código de Processo Penal estabelece o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição do recurso de apelação[1]. A sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 18/11/2019 (segunda-feira – ID 15087789 - Pág. 3). O patrono do réu fez carga dos autos em 22/11/2019 (ID 15087790 - Pág. 1) e interpôs recurso de apelação em 29/01/2020 (ID 15087792 - Pág. 1). E, conforme dispõe a Lei no 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, em seu artigo 4o, §§ 3o e 4o: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação [...]” Portanto, como a decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 18/11/2019 (segunda-feira), considera-se como data da publicação o primeiro dia útil subsequente, qual seja, o dia 19/11/2019 (terça-feira). Considerando que o réu foi intimado em 25/11/2019, o prazo de 05 (cinco) dias começou a correr no primeiro dia útil seguinte (26/11/2019, terça-feira) e terminou no dia 02/12/2019 (segunda-feira). Nesse cenário, verifica-se que o recurso de apelação interposto pela Defesa é intempestivo, pois protocolado somente no dia 29/01/2020 (quarta-feira), com a devolução dos autos, conforme se verifica na etiqueta de protocolo (ID 15087792 - Pág. 1). Dessa forma, deve ser negado seguimento ao apelo monocraticamente, nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: [...] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do recurso de apelação, diante de sua intempestividade. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I – das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Brasília/DF, 31 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador